Tribunal: TJDFT
Processo: 0717540-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SOBRE VALOR DA CAUSA - ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. A sentença condenou a ré CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA no pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais e a autora requereu, em seu recurso, a condenação solidária das rés no pagamento de R$ 20.000,00. O acórdão negou provimento ao recurso, porém condenou a autora no pagamento de honorários sobre o valor da causa. Caracterizado o erro material.
3. O art. 85 do CPC dispõe que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa” (§2o). Dessa forma, considerando que o valor da condenação foi de R$ 4.000,00, e não foi alcançado o proveito econômico almejado, que era de R$ 16.000,00, os honorários devem ser calculados sobre o valor da condenação.
4. Dessa forma, merece reforma o item 9 do acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação:
9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e doshonoráriosadvocatícios que fixo em 10% sobre ovalor da condenação (R$ 4.000,00).
5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Para dar nova redação ao item 9 do acórdão embargado conforme fundamentação supra.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.